Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011352-91.2019.8.11.00
AGRAVANTE: L CALIXTO DE SOUZA - ME, LEOMAR CALIXTO DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por L. CALIXTO DE SOUZA - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que julgou prejudicado o recurso diante da carência superveniente de interesse recursal, pela prolação da sentença.
Alega o Agravante que a decisão não merece prosperar, pois não houve a perda superveniente do objeto.
Ao final, requer seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar prosseguimento ao agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública para que seja analisada a nulidade editalícia invocada, eis que não houve decisão de mérito no processo principal.
As contrarrazões, foram apresentadas (id.n.o41339457).
É o relatório.
Decido.
Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que reconheceu a perda do objeto, ante a prolação de sentença.
Com razão!!!
Em detida análise, observo que a perda do objeto foi equivocamente reconhecida, posto que no ID 26466187, em 25-11-2019, o Juízo monocrático decidiu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, referente à decisão da exceção de pré-executividade e, não o seu mérito.
Convém, salientar que o Agravado também concorda que não houve a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento.
Assim, sem maiores delongas DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para tornar sem efeito a decisão unipessoal proferida no id.n.o 32868498.
Após, voltem-me os autos conclusos (Agravo de Instrumento), para que tenha seu regular prosseguimento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora